Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. ATOS DE POSSE. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO INCABÍVEL. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO DESCONFORME COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. VALOR MUITO BAIXO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPLICAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO VALOR NA FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO INEXISTENTE. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. EXCEÇÃO QUALIFICADA (CPC, ART. 85, §§2o E 8o). APLICAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A omissão ou opção do réu pelo não formulação de impugnação ao valor da causa não indica que a verba honorária de sucumbência, ao final, em sagrando-se vencedor, deve ser fixada em descompasso com os parâmetros estabelecidos e com base no valor agregado à ação, pois não indica o legislador que a não impugnação do valor atribuído à ação determina que a verba de sucumbência necessariamente seja fixada, rejeitado o pedido, com base no valor originalmente indicado, ainda que em montante irrisório.

2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em não tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, sendo fixado em valor muito baixo, a verba honorária de sucumbência a que está sujeita, rejeitado o pedido, deve ser fixado mediante apreciação equitativa, ponderados os parâmetros indicados pelo legislador processual, pois enquadrada a situação concreta na regra de exceção positivada.

3. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, cuidara de fixar que devem ser fixados no percentual estabelecido, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, §1o, e 827).

4. No julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa”.

5. Apelação conhecida e provida. Unânime.